Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-78.2023.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002371-78.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA OCHOA MALLMANN - CPF: 568.802.431-34 (EMBARGANTE), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO - CPF: 226.179.088-01 (ADVOGADO), BIANCA DE BARROS MACCHIONI - CPF: 439.567.128-46 (ADVOGADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação em ação revisional de contrato bancário, mantendo a regularidade dos juros remuneratórios pactuados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios aplicados em contrato de empréstimo pessoal, supostamente superiores à média de mercado, e se houve omissão quanto à análise de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou fundamentadamente a alegada abusividade, à luz dos critérios jurisprudenciais, concluindo pela regularidade dos juros contratados.

4. A decisão enfrentou os argumentos relevantes e não está obrigada à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

5. Não se evidenciam os vícios do art. 1.022 do CPC; os embargos visam apenas rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a decisão que, embora não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, analisa de forma fundamentada os pontos controvertidos.

2. A divergência quanto à conclusão jurídica adotada não autoriza o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, 39, V e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 930.515/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DA GLORIA OCHOA MALLMANN
contra o r. Acórdão (Id. 281745390), da Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Bancário nº 1002371-78.2023.8.11.0050, ajuizada em face de SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA e SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A Embargante alega, em síntese, que o Acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo bancário, os quais ultrapassaram substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Aponta que os juros aplicados corresponderam a 782,73% a.a. (19,9% a.m.), enquanto a taxa média do BACEN era de 86,35% a.a. (5,32% a.m.), caracterizando onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão contratual, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Embargante sustenta que, para fins de
prequestionamento
, o Acórdão deve ser integrado com a análise dos artigos 6º, VIII, 39, V e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, os quais vedam a imposição de vantagem manifestamente excessiva e obrigações contratuais iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, em observância aos princípios da boa-fé e da equidade.

Intimadas, as Embargadas
SUPERSIM e SOCINAL
apresentaram Resposta
(Id. 284465375)
, refutando os argumentos da Embargante e requerendo a rejeição dos Embargos de Declaração, sob o fundamento de que não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas externam inconformismo contra o julgado.

Defendem a regularidade da taxa de juros aplicada, condizente com o risco do negócio de empréstimo pessoal não consignado e dentro da média de mercado para o segmento, bem como a desnecessidade de revisão contratual nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante sustenta que o Acórdão embargado foi
omisso
ao não
reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo bancário
, os quais ultrapassaram substancialmente a taxa média de mercado à época, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Assevera que os juros aplicados corresponderam a 782,73% a.a. (19,9% a.m.), enquanto a taxa média do Banco Central era de 86,35% a.a. (5,32% a.m.), caracterizando onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão contratual, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre analisar se os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, se realmente apontam a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Extrai-se do voto condutor do Acórdão de Id. 281745390 que esta Câmara realizou análise detida e fundamentada acerca da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo, concluindo pela sua regularidade, ante a ausência de comprovação de que a taxa aplicada excedeu substancialmente os padrões médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado.

Confira-se a seguinte fundamentação:

"Todavia, a jurisprudência consolidada estabelece que a simples divergência entre a taxa de juros aplicada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza, por si só, abusividade. Para que se reconheça a abusividade, é necessária a demonstração de que a taxa aplicada excede substancialmente os padrões do mercado e impõe ao consumidor uma onerosidade excessiva, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Súmula 382 do STJ - 'A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.'"

Assim, ainda que a Embargante aponte de forma expressa os valores da taxa contratual e da média de mercado divulgada pelo BACEN para sustentar a diferença entre elas,
não se pode concluir que houve omissão desta Câmara ao não reconhecer a abusividade na hipótese, haja vista que a questão foi devidamente analisada e fundamentada de forma coerente com o conjunto probatório e os elementos delineados nos autos.

Ademais, o voto embargado também fundamenta que "não há nos autos elementos que comprovem que os juros pactuados ultrapassam o limite da razoabilidade ou que tenham sido impostos sem o devido esclarecimento",
bem como destaca que "a apelante já havia celebrado contratos anteriores nos mesmos moldes, o que evidencia seu conhecimento prévio sobre as condições pactuadas"
.

Portanto, não se verifica a alegada omissão, mas tão somente o inconformismo da Embargante com a solução jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do tema já exaurido no Acórdão embargado, o que não se admite por intermédio dos aclaratórios, consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. ART. 97 DO CTN. 1. A mera interpretação, pelo órgão fracionário do Tribunal, de legislação federal frente a princípios da Constituição Federal não ofende o princípio da reserva de plenário.
2. Não cabem embargos de declaração contra suposto erro de julgamento.
3. Suposto equívoco quanto ao conhecimento do recurso especial caracteriza erro de julgamento, irreparável pela via dos aclaratórios .
4. É imprópria a via dos embargos de declaração quando a pretensão dos embargantes é exclusivamente infringente, vale dizer, de rediscussão da causa.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos

(STJ - EDcl no REsp: 930515 SP 2007/0045546-5, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 18 .10.2007 p. 338) (Grifei)

Em relação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor apontados pela Embargante como não apreciados -
artigos 6º, VIII, 39, V e 51, IV
-
não há efetiva omissão a ser sanada
.

Primeiro, porque as normas consumeristas que autorizam a revisão de cláusulas abusivas e a proteção do consumidor contra obrigações iníquas e vantagens excessivas foram devidamente consideradas, bem como que, no sentido da revisão dos juros pactuados somente se justificar em situações excepcionais,
mediante comprovada abusividade, o que não se verificou no caso concreto, porquanto a taxa aplicada não excedeu os padrões médios de mercado de forma desarrazoada
.

Segundo, conforme reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores, o julgador não está obrigado a se manifestar de forma analítica sobre todos os dispositivos legais e jurisprudenciais invocados pelas partes,
bastando fundamentar com base nos que entender pertinentes à solução da lide, consoante o princípio da persuasão racional (art. 489, §1º, VI, do CPC)
.

Desse modo, ainda que a Embargante aponte a omissão de análise de dispositivos específicos, o voto embargado evidencia que a fundamentação foi pautada nos precedentes jurisprudenciais acerca da revisão de juros remuneratórios, não havendo contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos adotados.

Por fim, também não se verifica erro material no julgado a ser sanado, na medida em que o Acórdão embargado analisou detidamente os elementos fáticos e probatórios carreados aos autos
.

Assim, não vislumbro a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, uma vez que a pretensão da Embargante se restringe a rediscutir o mérito da controvérsia e a adoção de tese jurídica distinta daquela acolhida, finalidade diversa daquela prevista para os embargos de declaração.

Outrossim, por força do
artigo 1.025, do CPC
, os elementos suscitados pela parte Embargante para fins de prequestionamento estão considerados incluídos no acórdão, sendo desnecessária a referência expressa.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo integralmente os exatos termos do
acórdão embargado
, nos termos da fundamentação expendida no presente Voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025